Tribunal: TJSP
Processo: 1006312-95.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Falecimento do filho da autora. Demandante que atribui a causa do acidente a um dos motoristas prepostos das rés, por negligência na condução do ônibus que atingiu a vítima na ocasião. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME:

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Falecimento do filho da autora. Demandante que atribui a causa do acidente a um dos motoristas prepostos das rés, por negligência na condução do ônibus que atingiu a vítima na ocasião. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Dinâmica do acidente não evidenciada. Local do atropelamento, contudo, diverso daquele indicado pela autora, e que não fazia parte do itinerário da linha de ônibus da ré. Real local da colisão que também é servido por outras linhas. Vítima, demais, que estaria alcoolizada e não teria conseguido subir no local da calçada em que pernoitava o que, aliado ao fato de o acidente ter ocorrido à noite, retira a prova convincente quanto à alegada culpa atribuída ao motorista condutor. Culpa que não se presume. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*